Tribunal: TJSP
Processo: 1110646-56.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica com danos em equipamentos de segurado da autora.

Inépcia da inicial – Inocorrência – Inicial preenche requisitos dos artigos 319 e 320, do NCPC – Preliminar repelida.

Falta de interesse de agir – Desnecessário o exaurimento da via administrativa para propositura da ação de ressarcimento – A previsão do art. 204

Ementa:
*Ação regressiva de ressarcimento de seguradora – Descarga elétrica com danos em equipamentos de segurado da autora.

Inépcia da inicial – Inocorrência – Inicial preenche requisitos dos artigos 319 e 320, do NCPC – Preliminar repelida.

Falta de interesse de agir – Desnecessário o exaurimento da via administrativa para propositura da ação de ressarcimento – A previsão do art. 204 da Resolução 414/2010 não se sobrepõe ao exercício do direito de ação, constitucionalmente garantido – Preliminar rejeitada.

Ilegitimidade passiva – Ação em que se discute o ressarcimento à seguradora autora de indenização para pagamento de segurado, por dano em equipamentos por oscilação na rede elétrica da ré – Pertinência subjetiva passiva evidenciada – Preliminar repelida.

Cerceamento de defesa – Inocorrência – Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto – Preliminar repelida.

Ação regressiva – Danos em equipamentos do segurado da autora por oscilação de energia elétrica – Aplicabilidade da teoria da responsabilidade civil objetiva – Assunção de risco administrativo, dada a qualidade da prestadora de serviço público ré – Exegese do art. 37, §6o, da CF c.c. art. 14, do CDC – Sobrecarga na rede elétrica constitui evento previsível que não configura força maior ou caso fortuito – Risco da atividade lucrativa explorada pela concessionária ré – Precedentes – Danos suficientemente demonstrados – Nexo de causalidade comprovado – Prova do pagamento produzida – Sentença mantida – Recurso negado.

Honorários advocatícios de sucumbência – Verba honorária arbitrada por equidade em patamar razoável, de forma a remunerar condignamente o advogado, não comportando redução – Sentença mantida – Recurso negado.

Recurso negado.*